Tribunal: STF
Processo: HC 186474
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Willian Aguiar da Luz, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.574, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2094471-76.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Camilo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 24.7.2018, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito tipificado “no artigo 157 § 3º parte final c/c art. 29 caput c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos tentaram subtrair para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Paulo Guimarães, coisa alheia móvel, consistente em carga de óleo que a vítima transportava em seu caminhão, sendo que da violência empregada resultou na tentativa de morte do ofendido, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade”.
    Em 25.7.2018, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    Em 14.1.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP condenou o paciente “como incurso no artigo 157, § 3ª, parte final c/c art. 14, inc. II e artigo 288 todos do Código Penal, (…) à pena privativa de liberdade de 13 anos de reclusão em regime inicial fechado alem do pagamento de 05 dias multa”. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão cautelar. 
    Contra a sentença foi interposto recurso de apelação criminal pela defesa, pendente de julgamento.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2094471-76.2020.8.26.0000, postulando a concessão do direito de recorrer em liberdade ao paciente. Em 15.5.2020, o Relator, Desembargador Camilo Léllis, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...)Em que pese aos argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida.
    O juízo cognitivo dessa fase possui âmbito restrito, razão pela qual a concessão da liminar deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a suspensão imediata de seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os requisitos necessários.
    Com efeito, sem expressar juízo terminante acerca do mérito, verifica-se que, ao proferir a sentença, consignou o ilustre magistrado, entre o mais, que a manutenção da custódia do paciente é efeito da condenação, notadamente porque cometeu crime grave e hediondo, sendo-lhe imposta pena elevada. Ademais, extrai-se dos autos principais que ele respondeu preso ao processo, o que está em sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, não havendo que se falar, ao menos por ora, em teratologia ou ausência de fundamentação.
    Vale ressaltar, ademais, que o paciente cometeu, sim, crime violento (latrocínio tentado), de maneira que, à primeira vista, não se mostraria suficiente a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
    Recomendável, portanto, aguardar o julgamento do habeas corpus pela Turma Julgadora.
    Indefiro, pois, o pedido liminar.
    Requisitem-se informações, nos termos do art. 662 do Código de Processo Penal, junto à autoridade ora apontada como coatora, no prazo de 48 horas, acompanhadas das peças do processo e documentos de interesse no julgamento. A seguir, remetam-se os autos à D. Procuradoria Geral de Justiça, para parecer, intimando-se a defesa para manifestar eventual oposição ao julgamento virtual”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 580.574, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.5.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas e não ter sido apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória, pois teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos imputados e adotados conceitos indeterminados, em contrariedade ao inc. II e III do § 2º do art. 315 e do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a-) a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente WILLIAN AGUIAR DA LUZ o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do artigo 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;
    b) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.574, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2094471-76.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Camilo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, consta da denúncia:
    “(...) no dia 24 de julho de 2018, na Rodovia SP 280, na altura do km 52, Vila Nova, na cidade de Araçariguama e comarca de São Roque/SP, RENATO TARCISIO DOS SANTOS, qualificado a fls. 09, WILLIAN AGUIAR DA LUZ, qualificado a fls. 10, WASHINGTON ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 07, tentaram subtrair, para proveito próprio, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo contra Paulo Célio Guimarães (fls. 05 – motorista), coisa móvel alheia, consistente em carga de óleo que a vítima transportava em seu caminhão, sendo que a violência empregada somente não causou a morte da vítima por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. (…)
    Com as prisões em flagrante de SÍLVIO e FERNANDO, efetuadas após uma tentativa de latrocínio (processada nos autos nº 1501187-87.2018.8.26.0567), a qual tinha por objeto a subtração de uma carga de carnes, foi possível ter acesso, após a obtenção da devida autorização, às conversas constantes nos celulares apreendidos em poder dos réus.
    De acordo com o teor das conversas, os outros membros da associação foram identificados, quais sejam, RENATO, WILLIAN e WASHINGTON; inclusive, durante um dos diálogos, WASHINGTON mencionou que a associação deveria ‘mudar de ramo’ e sugere que ele comessem a realizar roubos de carga de óleo.
    Já no dia 24 de julho de 2018, RENATO, WILLIAN e WASHINGTON, previamente ajustados e com unidade de desígnios, entenderam por bem subtrair a carga de óleo transportada pelo caminhão da marca Scania, placas ATT 4122- Maringá/PR, conduzido pela vítima.
    Para tanto, no dia dos fatos, enquanto o caminhão transitava pelo km 52 da Rodovia SP 280, RENATO, WILLIAN e WASHINGTON, a bordo de um automóvel VW Gol, placas AIA 3402 – Jandira/SP, aproximaram-se do veículo visado e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram que o caminhão interrompesse o seu trajeto.
    Como a vítima não atendeu à exigência, os acusados passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção da cabine do veículo, na inequívoca intenção de ceifar a vida do motorista, possibilitando-se, assim, a consumação da subtração visada.
    Ocorre, porém, que, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, os disparos efetuados não atingiram a vítima, que conseguiu empreender fuga”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “(...) A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação do réu ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de residência e ocupação lícita. Não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível impedir possibilidade de recidiva, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal; ademais, necessária a custódia, para a submissão aos atos processuais, possibilitando-se reconhecimentos pessoais e oitiva do(a)(s) ofendido(a)(s), sem altercações de ânimo. O delito em questão, praticado mediante violência ou grave ameaça, é incompatível com a fiança; não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa”.
    Com a prolação da sentença condenatória, a prisão cautelar foi mantida nestes termos:
    “(...) Os réus denotaram periculosidade acentuada, foram condenados a pena significativas em regime inicial fechado, estando envolvidos em delito grave e hediondo, além do mais, as condições subjetivas são negativas, apontando com isso uma ameaça a ordem publica, destacando ainda que Renato e Washington são reincidentes. Pontua-se ainda que em liberdade não comprovaram labor lícito, vieram para outra cidade para cometerem o delito, o que denota a ameaça a ordem publica, bem como Fernando, também mostrou influencia na organização criminosa, portanto, se fazem presentes as condições da prisão, de modo que indefiro o recurso em liberdade.
    Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus”.
    10. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora